Tribunal: TJSP
Processo: 2271375-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Processual Civil - Ação regressiva indenizatória - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, sob o fundamento de que a ação regressiva não tem prerrogativa de ajuizamento no local do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré - Pressuposto de admissibilidade

Ementa:
Processual Civil - Ação regressiva indenizatória - Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, sob o fundamento de que a ação regressiva não tem prerrogativa de ajuizamento no local do dano, pois tem natureza de ação pessoal, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Barueri/SP, de domicílio da ré - Pressuposto de admissibilidade – Cabimento – Ausência - Recurso interposto contra decisão que não versa sobre as matérias relacionadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Ausência de prejuízo evidenciada, o que eventualmente autorizaria apreciação imediata do tema discutido - Recurso não conhecido.